Tribunal: STF
Processo: Rcl 86768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nulitté sans grief. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Violação ao decidido na ADC 16 e nos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.

      I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020454-44.2023.5.04.0006, na qual se alega que o Tribunal reclamado, ao assentar que houve culpa in vigilando e negligência do reclamante quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, incorreu em violação ao quanto decidido no RE 1.298.647 (tema 1.118 da repercussão geral).

    2. Reclamação provida para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, tendo em vista o entendimento desta Corte consolidado no julgamento da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    3. Agravo regimental proposto pelo beneficiário do ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em examinar (i) se há nulidade da decisão agravada por ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado; (ii) a impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso para reexame de fatos e provas e (iii) se o ato reclamado encontra-se em conformidade com os precedentes vinculantes desta Corte a respeito da matéria.

    III. Razões de decidir

    5. Inocorrência de nulidade em razão da ausência de citação da parte beneficiária para apresentação de contestação, conforme determinado pelo art. 989, III, do CPC/2015, pois conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame.

    6. A presente reclamação não foi utilizada como sucedâneo de recurso, mas como forma de corrigir decisão judicial em desacordo com precedentes vinculantes desta Suprema Cote (ADC 16 e temas 246 e 1.118 da repercussão geral), sendo desnecessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos de origem, tendo em vista que as conclusões adotadas pelo acórdão reclamado são suficientes, por si sós, para reconhecer a contrariedade à jurisprudência do STF.

      7. A Justiça do Trabalho acabou por admitir a responsabilização automática do ente público, combatida por esta Corte Suprema no julgamento da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. O simples argumento de falha na fiscalização não comprova, por si só, a inércia da administração pública, tampouco é suficiente para ensejar a condenação subsidiária. Para tanto, exige-se a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente do ente público, caracterizada por sua omissão mesmo após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada para a prestação de serviços.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental a que se nega provimento.